Tribunal: STF
Processo: AI 751701
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TST. RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO 
   ANULATÓRIA. ART. 486, CPC. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
   OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
   CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA OU DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.